Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-75.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AUTOR), MARIANE DE LARA ROMEO POFFO - CPF: 215.814.828-41 (REU), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. DOLO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada por empresa do ramo da construção civil com o objetivo de desconstituir sentença, confirmada em sede de apelação cível, que rescindiu contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em razão de atraso na entrega da obra, condenando a autora à devolução de valores pagos, à multa contratual e a indenização por danos morais. A rescisória foi fundamentada na alegação de erro de fato, dolo processual da parte vencedora e violação manifesta de norma jurídica.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a justificar a desconstituição da sentença transitada em julgado;
(ii) saber se houve dolo da parte vencedora, nos moldes do art. 966, III, do CPC, a comprometer a boa-fé processual e influenciar no resultado do julgamento originário;
(iii) saber se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica, apta a ensejar a rescisão com base no art. 966, V, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Não se configura o erro de fato quando o ponto controvertido foi objeto de apreciação judicial, com expressa análise da alegada inexistência de inadimplemento contratual, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1452893/MG).
4. Não há comprovação de conduta dolosa da parte vencedora que tenha impedido a atuação plena da parte autora ou influenciado decisivamente o resultado da causa, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (AR 5.376/RS).
5. A suposta afronta a norma jurídica não se reveste do grau de flagrância exigido para a ação rescisória, uma vez que a decisão rescindenda adotou interpretação plausível do ordenamento, à luz da prova dos autos, não se caracterizando violação manifesta a dispositivo de lei (AR 6.575/DF).
6. Os argumentos apresentados traduzem mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado em sede rescisória, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese
7. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
"1. Não cabe ação rescisória por erro de fato quando o ponto controvertido foi objeto de análise judicial no processo originário.
2. A configuração de dolo da parte vencedora requer comprovação de conduta ardilosa que inviabilize a defesa da parte vencida, o que não se verifica quando os elementos dos autos confirmam a correção do julgamento.
3. A violação manifesta de norma jurídica pressupõe interpretação jurídica inadmissível ou aplicação frontalmente contrária à legislação, não se caracterizando quando o julgado adota interpretação razoável."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, III, V e VIII, §1o; CC/2002, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1452893/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1465396/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.08.2019; STJ, AR 5.601/MA, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 14.08.2019; STJ, AgInt na AR 6.575/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA contra MARIANE DE LARA ROMEO POFFO, pretendendo, com apoio no art. 966, III, V e VIII, do CPC (resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, violação manifesta de norma jurídica, e ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos), a rescisão do r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Rescisão Contratual c/ Pedido de Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0010959-70.2013.811.0041), ajuizada pela aqui ré contra a aqui autora, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão contratual e condenar a Imobiliária e Construtora à restituição da integralidade dos “
valores relativos ao contrato adimplidos
” por Mariane Poffo, à multa contratual pactuada em 20% sobre o valor do contrato, e, ainda, à indenização por danos morais, esta arbitrada em R$ 10 mil (cf. Id. no 36557893 dos autos de origem).

A Imobiliária e Construtora sustenta que a sentença de parcial procedência do pedido de rescisão do “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças
” celebrado pelas partes é resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, pois a aqui ré sonegou informação de que já era casada à época da contratação, revelando clara “
tentativa de dificultar a defesa
(da Imobiliária)
na referida ação
”, que, se soubesse do real estado civil da adquirente do imóvel, “
poderia
(...)
ter se valido de defesa mais contundente quanto à situação do dolo que agora se observa
” (sic – cf. Id. no 129375741 - pág. 5/10).

Assevera que, na demanda de origem, a adquirente “
pleiteou danos materiais decorrentes da necessidade de pagamento de alugueres enquanto não entregue o imóvel
”, e, em reforço probatório à tese, “
juntou contrato de aluguel firmado com seu pai,
(...)
fazendo crer que no período de 27/01/2011 a 27/02/2013 ela residiu no endereço ali constante, sendo obrigada pagar alugueis
(ao seu pai, locador)
, por culpa
(da Imobiliária e Construtora)”, sucedendo, porém, que, na realidade, a adquirente e seu marido residem no imóvel de seu pai desde “
muito antes do que alegado no processo, demonstrando assim que o contrato de locação juntado para lastrear o dano material fora forjado com vistas a locupletar-se
” (sic – cf. Id. no 129375741 - pág. 11/13).

Aduz, por outro lado, que, “
a tese de rescisão motivada pelo atraso na entrega do imóvel é fruto de dolo da ré, que na verdade pretendeu rescindir a avença por incapacidade financeira
”, destacando, de um lado, que a adquirente admitiu, na inicial daquela demanda de origem, que instalou pisos no apartamento, o que, segundo argumenta, mostra que não houve o alegado inadimplemento contratual por parte da Construtora, e, lado outro, que a adquirente já tinha ajuizado outra demanda visando a rescisão do contrato em razão de sua incapacidade financeira de arcar com o saldo a ser financiado, mas desistiu antes da citação (sic – cf. Id. no 129375741 - pág. 16/22).

Prossegue dizendo que, em seu depoimento pessoal colhido em audiência, a adquirente Mariane Poffo “
confessou que não conseguiria arcar com as parcelas do financiamento, reuniu com a empresa e não foi possível uma solução para o caso, sobrando-lhe a decisão de rescindir o contrato
” (sic – cf. Id. no 129375741 - pág. 23).

Alonga-se dizendo que sua obrigação contratual “
não era a de entrega da unidade autônoma, mas do empreendimento
”, o que ocorreu “
dentro do prazo, uma vez que o habite-se (conclusão da obra) data de 27/06/2012, exatamente dentro do prazo de tolerância da clausula 6.1
”, e arremata alegando que “
afastada estaria a condenação da autora, pois inexistiu a culpa, uma vez que a não entrega da posse definitiva da unidade autônoma ocorreu em consonância com a cláusula 8.1., pois a adquirente estava inadimplente
” (sic – cf. Id. no 129375741 - pág. 24/25).

Em outra frente argumentativa, sustenta que “
a sentença admitiu fato inexistente,
(qual)
seja, o atraso na entrega do empreendimento, bem ainda, o atraso na entrega da unidade autônoma, sem considerar a clausula 8.1 e 8.2 do contrato
”, sendo visível, portanto, a ocorrência de erro de fato (sic – cf. Id. no 129375741 - pág. 26).

Pede, sob esses fundamentos, “
concessão da tutela de urgência, consubstanciada na suspensão do processo que encontra-se em fase de cumprimento de sentença, existindo iminente risco de dano irreparável
”, e, ao final, seja julgado procedente o pedido “
para rescindir a sentença de mérito
(...)
, uma vez que comprovadamente resulta de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, bem ainda, viola norma jurídica e funda-se em erro de fato verificável dos próprios autos
”; alternativamente, pede “
seja alterado o dispositivo da referida sentença, declarando-se rescindido o contrato sem a culpa da autora, imputando a devolução dos valores pagos pela ré, com atualização a partir do trânsito em julgado
”, conforme entendimento consolidado pelo eg. STJ quando do julgamento do Tema no 1.002 (sic – cf. Id. no 129375741 - pág. 30/31).

A decisão vinculada ao Id. n. 132444740 indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

A requerida apresentou a contestação vinculada ao Id. n. 135557150, torcendo pela rejeição da rescisória, alegando que não há falar em dolo ou omissão, pois ela nunca omitiu que era casada, tanto é que o fato é mencionado expressamente na procuração, e na contestação apresentada naqueles autos; que o que a autora afirma ser erro de fato não passa de tentativa de rediscussão da matéria, e que a incapacidade financeira da requerida já havia sido alegada nos autos de origem.

A autora apresentou a impugnação à contestação, reinsistindo no pedido de procedência da ação rescisória (cf. Id. n. 146098672).

A PGJ manifestou desinteresse no feito (cf. Id. n. 146276656).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025